Tribunal: TCU
Processo: 034.851/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1579/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em acatar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Vagner de Souza Luciano, Jehovah de Araujo Silva Junior e Lara Caracciolo Amorelli; e em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.851/2017-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Alexandre Borges Cabral (XXX.810.973-XX); Bruno Cesar de Almeida Brabo (XXX.563.847-XX); Jehovah de Araujo Silva Junior (XXX.513.507-XX); João Batista Ferreira Ramos (XXX.452.747-XX); João Carlos Perez de Almeida (XXX.128.047-XX); Julio Alexandre Menezes da Silva (XXX.641.331-XX); Júlio César Costa Pinto (XXX.940.641-XX); Lara Caracciolo Amorelli (XXX.066.737-XX); Luiz Edson Feltrim (XXX.237.908-XX); Mauricio Visconti Luz (XXX.724.227-XX); Paulo Ricardo de Mattos Ferreira (XXX.008.607-XX); Paulo Saltoris de Matos (XXX.643.207-XX); Roberto Alfredo Paulo (XXX.197.417-XX); Vagner de Souza Luciano (XXX.420.481-XX); Vania Lucia Ribeiro Vieira (XXX.660.796-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Casa da Moeda do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Ricardo Zacharski Júnior (160.053/OAB-RJ), Hamilton Pires de Castro Junior (133.514/OAB-RJ) e outros, representando Casa da Moeda do Brasil; Guilherme Henrique Magaldi Netto (4.110/OAB-DF), representando Jehovah de Araujo Silva Junior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.